Tribunal: TJMT
Processo: 1025157-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025157-38.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EXMO. SR. JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 079.646.287-98 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA MODIFICATIVA À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Município de Rondonópolis-MT contra a Emenda Modificativa nº 001/2023, aprovada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, que alterou a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024, reduzindo de 20% para 2,5% o limite autorizado para abertura de créditos adicionais suplementares. O Município alega violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, separação dos poderes e reserva de administração, sustentando que a restrição compromete a autonomia administrativa do Executivo para gestão dos recursos públicos e continuidade dos serviços essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em saber se a Emenda Modificativa nº 001/2023, ao reduzir de 20% para 2,5% o limite de abertura de créditos suplementares, afronta o princípio da separação dos poderes, comprometendo a autonomia administrativa e financeira do Poder Executivo na execução orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A separação dos poderes assegura ao Poder Executivo a prerrogativa de propor e gerir o orçamento público, preservando a autonomia necessária para a execução das políticas públicas e o atendimento às demandas administrativas.

A redução para 2,5% do limite de créditos suplementares, sem motivação técnica, constitui ingerência indevida do Poder Legislativo nas competências do Executivo, impondo um obstáculo desproporcional à gestão orçamentária e violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O percentual de 20% para créditos suplementares era adotado nos anos anteriores e está em consonância com os percentuais praticados em outros municípios do estado, como evidenciado nos autos. A alteração drástica e desmotivada configura violação ao planejamento orçamentário consolidado e compromete a continuidade dos serviços públicos.

A reserva de administração garante ao Executivo a flexibilidade necessária para adequar o orçamento às demandas emergentes durante o exercício financeiro. A imposição de um limite restritivo como o de 2,5%, sem respaldo técnico, caracteriza intervenção arbitrária do Legislativo na esfera de competência do Executivo.

A jurisprudência indica que emendas legislativas ao orçamento não podem desfigurar o planejamento do Executivo sem justificativa plausível, conforme entendimento do STF e de tribunais estaduais em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A separação dos poderes impede o Legislativo de impor restrições arbitrárias ao Executivo que comprometam a autonomia administrativa e a gestão eficiente dos recursos públicos.

A fixação de limites para créditos suplementares deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo inconstitucional a redução drástica e imotivada de percentual já consolidado e indispensável para a continuidade dos serviços públicos.

Dispositivos relevantes citados: CE-MT, arts. 9º e 164, § 3º, I; CF/1988, arts. 2º e 165, § 8º; Lei nº 9.868/1999, art. 7º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6072/RS, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.09.2019; TJMG, ADI 1.0000.22.047834-1/000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 05.12.2022; TJRS, ADI nº 70069741023, Rel. Marcelo Bandeira Pereira, j. 17.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1025157-38.2024.8.11.0000, proposta pelo
Município de Rondonópolis-MT, representado por seu Prefeito
, visando à declaração de inconstitucionalidade da Emenda Modificativa nº 001/2023, aprovada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, que alterou a Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2024, estabelecida pela Lei nº 13.337/2023.

Destaca que a Ação Direta de Inconstitucionalidade é cabível para impugnar leis ou atos normativos municipais que afrontem a Constituição Estadual, sendo o Prefeito legitimado ativo, nos termos do artigo 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Explica que mencionada Emenda alterou o limite de abertura de créditos adicionais suplementares, originalmente proposto pelo Poder Executivo em até 20% da despesa fixada, para um percentual reduzido de 2,5%.

Fundamenta a ADI no argumento de que a Emenda Modificativa nº 001/2023 é incompatível com os princípios constitucionais estaduais de razoabilidade, proporcionalidade, separação dos poderes e reserva de administração, estabelecidos pela Constituição Estadual de Mato Grosso e pela Constituição Federal.

Argumenta que a modificação promovida pela Câmara interfere nas competências exclusivas do Poder Executivo, ao limitar drasticamente a margem de manobra do Prefeito para realizar suplementações orçamentárias necessárias durante o exercício financeiro.

Destaca que a fixação de um percentual ínfimo de 2,5% é desarrazoada, na medida em que inviabilizaria a devida gestão dos recursos públicos, gerando entraves administrativos e comprometendo o planejamento orçamentário do Executivo.

Sustenta que a redução de 20% para 2,5% foi desproporcional e desprovida de qualquer justificativa técnica, orçamentária ou financeira, além de que desconsiderou a média histórica praticada em exercícios anteriores, nos quais sempre foi autorizada suplementação de 20%, como evidenciado pelas Leis Orçamentárias Anuais de 2020 a 2023.

Argumenta que a ausência de motivação revela o caráter arbitrário da emenda, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear os atos legislativos.

Aduz que o percentual proposto pelo Poder Executivo para créditos suplementares (20%) decorreu de estudos técnicos e da necessidade de flexibilidade para a execução de políticas públicas essenciais.

Salienta que a emenda aprovada desconsiderou essa necessidade administrativa e, ao restringir a possibilidade de suplementação orçamentária, subtrai do Executivo uma prerrogativa administrativa essencial para a continuidade dos serviços públicos, cuja ingerência excessiva do Legislativo compromete a autonomia financeira e a capacidade de execução do planejamento estratégico do Executivo municipal, configurando uma ingerência indevida em atos típicos da administração.

Acrescenta que percentuais mais elevados para suplementações orçamentárias são observados em diversos municípios do estado de Mato Grosso, como Primavera do Leste (50%), Sinop (15%), Várzea Grande (30%) e Cuiabá (20%), demonstrando que o percentual de 2,5% imposto pela Câmara de Rondonópolis é excepcionalmente baixo e fora do padrão estadual. Além disso, assegura que o percentual de 20% vinha sendo utilizado em Rondonópolis nos últimos quatro anos, de modo que a redução para 2,5% compromete a gestão pública de maneira inédita e sem precedentes.

Em razão dos prejuízos iminentes à continuidade dos serviços públicos essenciais, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia da Emenda Modificativa nº 001/2023, restabelecendo o percentual de 20% para a abertura de créditos suplementares até o julgamento final da ADI.

Diante desses argumentos, requer que a Emenda Modificativa nº 001/2023 seja declarada inconstitucional, por violar os princípios da separação dos poderes, da razoabilidade, proporcionalidade e da reserva de administração.

Intimada, a Câmara deixou transcorrer o prazo para manifestação (id 245164158).

A Procuradoria do Município se manifestou pela inconstitucionalidade da norma (id 248047165).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo deferimento da medida cautela e, no mérito, pela procedência da ação (id 249820153).

No id 2504217186, o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Rondonópolis-MT, aduz que não houve intimação válida para se manifestar na ação. Requer seja certificada a nulidade, porque sequer havia procurador cadastrado na presente demanda e, após, reabertura do prazo para manifestação defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) QUESTÃO DE ORDEM

Em questão de ordem, o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Rondonópolis, por meio do ID 2504217186, alega que a Câmara não foi validamente intimada para se manifestar nos autos desta Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), sustentando que não havia procurador cadastrado e, portanto, que a intimação seria nula.

Em razão disso, requer a certificação de nulidade da intimação e a consequente reabertura do prazo para manifestação.

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Município de Rondonópolis, visa ao controle concentrado de constitucionalidade em face de ato normativo de caráter geral, qual seja, a Emenda Modificativa nº 001/2023 à Lei Orçamentária Anual de 2024.

No caso, no id 245164158, foi certificado o decurso do prazo em 03-10-2024, sem qualquer manifestação por parte da Câmara Municipal de Rondonópolis, apesar de sua intimação pelo ID 238209194.

Não fosse suficiente, é sabido que, nas ações diretas de inconstitucionalidade, a relação processual não se dá entre partes nos moldes tradicionais, mas sim entre o autor e o próprio ato normativo impugnado, posto se tratar de um processo objetivo em que ausente a concepção tradicional de contraditório (o processo de fiscalização normativa abstrata qualifica-se como processo de caráter objetivo – RTJ 113/22- \RTJ 131/1001- RTJ 136/467- RTJ 164/506-507), resguardando-se, naturalmente a admissão, se for o caso, a figura do
amicus curiae.

Nesse sentido, diferentemente do que ocorre em processos de caráter subjetivo, as partes, em ações de controle concentrado de constitucionalidade, não ostentam titularidade de direitos materiais próprios, nem atuam como terceiros detentores de direitos materiais.

Nestas ações, a relação processual se centra na análise de compatibilidade entre a norma impugnada e a Constituição da República. Assim, os eventuais direitos e deveres que podem ser afetados em função da declaração — ou não — de validade da norma questionada decorrem diretamente da norma ou do regime jurídico aplicável, e não da decisão judicial em si.

Em razão disso, não há obrigatoriedade de intimação de um “réu” ou “requerido” para se manifestar nos autos, na medida em que o processo se desenvolve de forma objetiva, dispensando a presença de contraditório específico.

Nesse contexto, a intimação de entes ou autoridades relacionados à norma impugnada se faz como forma de ciência, sem necessidade de abertura formal para resposta e, neste sentido, bem a propósito, nada impedia que a Câmara Municipal juntasse suas informações tão logo peticionou nos autos (id 249027199) para alegar suposto vício que, como declinado acima, não existe.

Portanto, ainda que se considere a ausência de intimação formal ao ente normativo (no caso, a Câmara Municipal de Rondonópolis) não acarreta nulidade processual.

Além disso, o Regimento Interno deste Tribunal e a própria Lei nº 9.868/99 (Lei das ADIs) não exigem que o órgão legislativo responsável pela norma seja notificado para apresentação de defesa formal, reforçando a impessoalidade do processo de controle concentrado.

Ressalto que art. 7º, §1º, da Lei nº 9.868/99, menciona que o relator poderá requisitar informações aos órgãos ou às autoridades responsáveis pela edição do ato normativo questionado, com prazo de 10 dias para resposta, mas essa não é uma intimação com finalidade de defesa obrigatória.

Ante o exposto,
REJEITO a questão de ordem suscitada pelo Procurador-Geral da Câmara Municipal de Rondonópolis.

É como voto.

III) VOTO

Eminentes Pares,

A questão central consiste em saber se a Emenda Modificativa nº 001/2023, que reduziu o limite de créditos suplementares de 20% para 2,5% na LOA de 2024, é inconstitucional por ferir o princípio da separação dos poderes e comprometer a autonomia financeira e administrativa do Poder Executivo.

Assim, a ação direta tem por objeto o artigo 6º, alínea “a”, da Lei Orçamentária Anual 13.337, de 28 de dezembro de 2023, alterado pela Emenda Parlamentar nº 001/2023, do Município de Rondonópolis, que reduziu o percentual de 20% (vinte por cento), para 2,5% (dois e meio por cento), nos seguintes termos:

“Art. 6º - De acordo com o art. 42 da Lei nº 4320/64, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITOS SUPLEMENTARES, considerando-se recursos para fins deste artigo, desde que não comprometidos, os previstos no artigo 43 e seus incisos, da Lei nº 4320/64:

a) Até o limite de 2,5% (dois e meio por cento) do montante da Despesa Fixada através do art. 1º desta Lei.”

Em suma, alega-se que a lei é inconstitucional por vício material, em decorrência de vício de iniciativa e ofensa à separação dos poderes, tudo em franco comprometimento à execução de despesas essenciais e funcionamento dos serviços municipais, na medida em que limita excessivamente a possibilidade de suplementação orçamentária, prática que tem sido adotada em percentuais de 20% nos últimos anos. Isto é, além de usurpar prerrogativas do Executivo, prejudicou a viabilidade do orçamento para o ano de 2024.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição Estadual de Mato Grosso, em simetria com a Constituição Federal, assegura a independência e a harmonia entre os poderes (art. 9º da CE-MT e art. 2º da CF).

Essa separação assegura ao Executivo a prerrogativa de dispor de instrumentos necessários para a execução orçamentária eficiente, em respeito às políticas públicas traçadas e aprovadas.

A competência para iniciar projetos de leis orçamentárias é privativa do Poder Executivo, conforme dispõem os arts. 165, § 8º, da CF e 164, § 3º, inciso I, da Constituição Estadual, limitando o papel do Legislativo a ajustes que sejam compatíveis com os objetivos da gestão pública.

A iniciativa de propor o orçamento cabe ao Poder Executivo, sendo que a autonomia para gerir os recursos suplementares é elemento indispensável para a execução eficiente do planejamento público.

Essa autonomia administrativa é inviolável pelo Legislativo, salvo nos casos em que o interesse público assim exija, com motivação técnica e respaldo em estudos que justifiquem a medida, o que não se observa no presente caso.

A Constituição Estadual, em seu artigo 164, §3º, I, dispõe que:

“Artigo 164. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa.

...

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para os Municípios;

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.”

Sabe-se que embora o Poder Legislativo possa propor emendas sobre o projeto de lei orçamentária, necessário que se observe as restrições impostas no art. 166, S§ 3° e 4°, da CF e, a nível local, no art. 164 da Constituição Estadual.

Isto é, o art. 164, § 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece que emendas parlamentares ao orçamento devem atender aos princípios da compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), além de respeitar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, a redução drástica e desmotivada do percentual de créditos suplementares pelo Legislativo constitui ingerência indevida nas competências do Executivo, limitando a capacidade administrativa do Município. Longe de se tratar como adequação ou aperfeiçoamento, se traduz em verdadeira regra nova, com iniciativa fora do Poder competente para a questão.

É que ao reduzir o percentual de 20% para 2,5%, a Câmara impôs obstáculo significativo ao exercício da função executiva de administrar os recursos públicos conforme os critérios técnicos e de oportunidade e, assim,

não se justifica sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalto que a modificação imposta pela Câmara Municipal, sem qualquer justificativa técnica, representa uma restrição excessiva que prejudica a capacidade do Executivo de atender a demandas orçamentárias necessárias para a administração municipal.

Além disso, como evidenciado nos exercícios orçamentários anteriores, o percentual de 20% já era estabelecido há anos em Rondonópolis, configurando um padrão de execução orçamentária consolidado, o que reforça a desproporcionalidade e o caráter arbitrário da mudança.

Ora, a redução abrupta de 20% para 2,5% é desarrazoada, porquanto incontroverso que impede a continuidade dos serviços públicos e a execução dos projetos da administração municipal.

A proporcionalidade é um critério necessário para garantir que a intervenção do Legislativo seja ponderada e não se sobreponha à função executiva de administrar os recursos públicos. Conforme indicado pelo requerente, em comparação com municípios semelhantes, o percentual de suplementação orçamentária em Rondonópolis foi reduzido para níveis abaixo do praticado, sem qualquer justificativa técnica ou análise de impacto.

Neste cenário, a Emenda nº 001/2023, ao reduzir o percentual autorizado para créditos suplementares para 2,5%, impõe ao Executivo uma limitação que desconfigura o planejamento orçamentário inicial e prejudica a capacidade de resposta do município às necessidades imprevistas, o que contraria o princípio de eficiência da Administração Pública e o equilíbrio entre os poderes.

Destaco, ainda, que o princípio da reserva de administração garante ao Executivo a prerrogativa de decidir, dentro dos limites legais, sobre a execução orçamentária conforme as necessidades administrativas.

A modificação imposta pela Emenda nº 001/2023, ao reduzir drasticamente o limite para créditos suplementares, infringe essa reserva de administração ao impor restrições arbitrárias que comprometem a execução de políticas públicas essenciais.

O percentual de 20%, como exposto pelo Município requerente, foi definido após análise técnica das necessidades financeiras para flexibilização do orçamento, essencial para a realização de ajustes em resposta a demandas imprevistas. De modo que a imposição do percentual de 2,5%, sem suporte técnico, compromete a capacidade de gestão eficiente dos recursos, caracterizando interferência indevida do Legislativo.

Em conclusão, a inovação normativa da Câmara Municipal de Rondonópolis, que emendou projeto de lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo, desbordou dos limites constitucionais, em desobediência ao princípio da harmonia e independência entre os Poderes do Município de Rondonópolis violando, portanto, o preconizado pelo artigo 9º da Constituição Estadual.

O entendimento da jurisprudência é que as emendas legislativas ao orçamento não podem desfigurar o planejamento do Executivo, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas e justificadas (STF, ADI 6072/RS, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.09.2019), o que não se verificou neste caso.

Assim, flagrante a inconstitucionalidade de emendas parlamentares que, de modo desarrazoado, restringem a possibilidade de suplementação orçamentária, interferindo nas competências executivas.

Nesse sentido, destacam-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO. ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.218/2021 DO MUNICÍPIO DE IPIAÇU. CRÉDITO SUPLEMENTAR. FIXAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) DO ORÇAMENTO. ENGESSAMENTO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE ATESTADA. A fixação de créditos suplementares em 1% (um por cento) do orçamento enseja o engessamento do Poder Executivo municipal, o que deflui no comprometimento de sua independência, fazendo emergir a inconstitucionalidade da norma.

(TJMG - Ação Direta Inconst

1.0000.22.047834-1/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 05/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. EMENDA PARLAMENTAR DE REDUÇÃO DRÁSTICA DAS RECEITAS DO EXECUTIVO E MAJORAÇÃO EXCESSIVA DAS RECEITAS DO LEGISLATIVO. CORTE E AUMENTO DE RECURSOS SEM JUSTIFICATIVA. MODIFICAÇÃO NOS RECURSOS FINANCEIROS QUE IMPORTA SUBSTANCIAL ALTERAÇÃO NO PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.

Há violação à separação dos poderes, com quebra dos princípios da harmonia e independência, quando o Poder Legislativo, no exercício da sua competência de emenda às leis orçamentárias anuais, extrapola os limites estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, assim ingerindo indevidamente na esfera de competência exclusiva do Poder Executivo.

As regras constitucionais, tanto federal, quanto estadual, estabelecem prerrogativa do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo dos orçamentos anuais.

A emenda de origem parlamentar não pode modificar a substância do texto normativo, principalmente quando suprime drasticamente a receita do Executivo e majora excessivamente a receita do Legislativo.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.”
(TJRS -Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70069741023, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 17-10-2016) (grifei)

Portanto, em matéria orçamentária necessário observar os limites constitucionais, especialmente quando uma alteração restritiva interfere na autonomia administrativa e prejudica a efetivação das políticas públicas planejadas pelo Executivo.

Derradeiramente, afianço que não foi declinada pela Câmara municipal nas razões apresentadas nestes autos quaisquer justificativas para se fixar o crédito suplementar em razão tão ínfima.

Friso que o exercício do papel fiscalizador pelo poder legislativo não pode ser eriçado como fundamento para tanto, porque não está atrelado a existência ou não de créditos suplementares e muito menos ao seu percentual.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Modificativa nº 001/2023, restabelecendo o percentual de 20% para a abertura de créditos suplementares, previsto originalmente na Lei Orçamentária Anual de 2024, como garantia de respeito à autonomia administrativa do Poder Executivo e de observância dos princípios da separação dos poderes, da razoabilidade e da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024